Tribunal: TJSP
Processo: 2169571-08.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Omissão e erro material - Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão e erro material no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.